Tribunal: CARF
Processo: 10880.953195/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953195/2013-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.282 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
EISENMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora .
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se o presente processo de no e reconheceu o valor de R$ 7.127,21 referente
ao 1o trimestre-calendário de 2010, reconheceu o valor de R$ 2.670,02; mas, sendo o
PER/DCOMP no 39654.03153.160710.1.1.01-2755 (fls. 06/25) com o demonstrativo de créditos,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
35862.99271.260111.1.3.01-7538 (fls. 02/05).
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
(...) Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis para
consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e as respectivas planilhas estão
reproduzidas às fls. 24/26.
Houve a glosa de créditos pelo seguinte motivo de irregularidade, conforme a “relação
de notas fiscais com créditos indevidos – créditos por entradas no período” (fl. 25):
motivo 2 –estabelecimento emitente da nota fiscal não cadastrado no CNPJ.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada por AR em
13/12/2013 (comprovante à fl. 23), apresentou em 10/01/2014 manifestação de
inconformidade (fls.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953195/2013-19
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.282 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953195/2013-19

29/35) subscrita pelo procurador (procuração à fl. 81), em que, em síntese, sustenta
que o pedido de ressarcimento no 17243.41786.160710.1.1.01-0523 diz respeito a
todas as operações de entrada e de saída “isentas ou não tributadas” do período de
abril a junho de 2010, com a origem dos créditos demonstrada, tendo sido efetuada
a compensação com débitos de IRPJ; depois de verificada divergência no pedido
de ressarcimento, teria sido enviado PER/DCOMP retificador com a finalidade de
informar o CNPJ correto nos lançamentos de importação, conforme “notificação
efetuada pelo portal do e-cac” (doc. 07); também houve a apresentação de DCTF
retificadora.
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade, tempestiva, seja recebida,
com a suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN; assim
como a homologação integral da compensação do PER/DCOMP no
25349.10599.260111.1.3.01-4675, pelas razões expostas e tendo sido comprovada a
origem e validade do crédito.
É o relatório.
A 21a da DRJ/08 proferiu acórdão no 108-002.958, em 25 de setembro de 2020
(fls. 205-208), o qual possui ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no
2.724/2017, declarando improcedente o pedido realizado na impugnação por falta de
documentação comprobatória hábil.
A recorrente tomou ciência da decisão em 05 de fevereiro de 2021, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 218-230), em 25 de fevereiro de 2021, no qual solicita, preliminarmente
o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, no mérito, a reforma da decisão proferida pela
DRJ, a fim de que seja declarado o direito a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 39654.03153.160710.1.1.01-
2755, referente a apuração do 1o trimestre de 2010, para compensação de débitos com créditos
utilizados para a COFINS, em razão de recolhimento a maior do que o devido.
A decisão de primeira instância não reconhece o direito a compensação. Vejamos
parte do julgado:

A requerente aduz em sua peça de defesa que teria transmitido PER/DCOMP retificador
com a correção dos dados, mas tal não foi localizado nos autos (notificação do portal e-
CAC ou o PER/DCOMP retificador).
Às fls. 92/144 constam apenas cópias do PER/DCOMP no 39654.03153.160710.1.1.01-
2755 e do PER/DCOMP no 35862.99271.260111.1.3.01-7538, ambos originais, não
retificadores.
A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), com cópias
juntadas (fls.146/200), nada traz sobre o direito creditório, apenas faz a vinculação
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.282 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953195/2013-19

entre os débitos apurados de cada tributo a pagamento, compensação,
parcelamento ou suspensão.
Sobretudo, não houve a apresentação de cópias das notas fiscais de entrada ou de
declarações de importação, sendo o ônus da prova do titular do direito creditório.
Ainda que fosse acolhida a argüição da requerente, a maior parte dos créditos
glosados é concernente a compras no exterior para comercialização (CFOP 3.102).
Tais créditos podem ser mantidos na escrita fiscal, mas não podem ser objeto de
pedido de ressarcimento.
Portanto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade,
com o não reconhecimento do direito creditório. (grifos nossos)

Compulsando os autos, verifica-se que em sede recursal apresentou as três notas
fiscais alegando que estam comprovam o direito aqui explanado, conforme fl. 232-236.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados na DCTF
retificadora as notas fiscais da importação são motivos para garantir uma revisão significativa do
Despacho Decisório, vez que há documentos contábeis hábeis a formular uma reanálise do
despacho decisório.

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega e isso foi
efetivamente feito.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) intime o contribuinte apresente as referidas notas fiscais que corroborem as
fichas de notas fiscais de entradas e saídas apresentadas;
a) que a DRJ verifique o valor devido a ser ressarcido, com base nos documentos
acostados aos autos, fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.282 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953195/2013-19

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 241
DF CARF MF
Original